Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO E CULPA CONCORRENTE (ART. 945, CC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há contradição entre o reconhecimento do fortuito interno e a aplicação da culpa concorrente, pois operam em planos distintos: o primeiro afasta a excludente de responsabilidade do banco; o segundo apura a contribuição causal da vítima para o evento danoso.
2. A invocação de precedentes não vinculantes não configura omissão sanável por embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração que visam rediscutir o mérito do julgado não merecem acolhimento, uma vez que servem apenas para tratar dos vícios elencados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.